Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741351-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARAPARI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: ALTO ASTRAL - CURSOS E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a agravante colacionou comprovante de pagamento (ID 41954673), cuja data de pagamento (2/12/22) é posterior à data de vencimento delineada na guia de custas (1o/12/22). Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora